Tribunal: STF
Processo: HC 259550
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRIBUNAL DO JÚRI. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 985.850/MS (e-doc. 9).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri sem a presença do paciente em plenário. Pondera que o paradeiro do acusado não era incerto, uma vez que se encontrava preso em outra unidade da Federação. Afirma que a presença do réu em atos processuais, especialmente no julgamento perante o Júri, é um direito indissociável da plenitude de defesa e do contraditório.



    5. Pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando-se a realização de novo julgamento com a devida intimação pessoal do paciente. Requer, ainda, a expedição de alvará de soltura.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal formalizada pela defesa. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao indeferir o habeas corpus, o Ministro Relator no STJ concluiu, à vista de documentos apresentados pela defesa, pela inocorrência de ilegalidade a ser reconhecida. Destacou que o paciente respondeu a uma parte do processo em liberdade, foi devidamente assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e, após a realização de diligências que não o localizou, foi intimado mediante edital quanto à data designada para a sessão de julgamento. Eis o que assentado:



    “Como sabido, é perfeitamente possível a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri sem a presença do réu pronunciado que respondeu ao processo em liberdade, desde que haja sua prévia intimação. E, nos termos do art. 431, c/c o art. 420, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, caso o acusado não seja encontrado para intimação pessoal acerca da data de julgamento, torna-se imprescindível sua intimação por meio de edital. Nessa linha, por exemplo, HC n. 215.956/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; e HC n. 223.816/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/8/2018, REPDJe 16/10/2018.



    No caso, o paciente respondeu a uma parte do processo em liberdade e, após a realização de diligências que indicaram a impossibilidade de sua localização pessoal, ao contrário do alegado pela defesa (fl. 14), foi expedido edital para sua intimação quanto à data designada para a sessão de julgamento (fl. 801).



    Tal o contexto, não vislumbro coação ilegal no prosseguimento do feito nem na realização da sessão plenária do Tribunal do Júri sem a presença do acusado.



    Ademais, conforme o acórdão, além de não ser aplicável à hipótese a Súmula 351/STF, não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto, na ocasião do julgamento do requerente perante o Tribunal do Júri, ele estava devidamente representado pela Defensoria Pública (fl. 24).



    De todo modo, a defesa não demonstrou de que forma a ausência de intimação pessoal do réu quanto à data do julgamento pelo Tribunal do Júri lhe teria causado prejuízo, especialmente porque, como dito, ele foi devidamente assistido durante a sessão plenária, circunstância que também impede o reconhecimento da nulidade arguida. A propósito, entre outros, o AgRg no RHC n. 178.545/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 1º/9/2023; e o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.365.782/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/5/2019.” (e-doc. 9, p. 2-3, grifos nossos)



    10. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa. Verifica-se que o magistrado de origem envidou esforços para promover a citação pessoal do réu, tendo determinado diligências no endereço por ele informado com o objetivo de localizá-lo e assegurar sua presença na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Somente após o insucesso é que foi determinada, de forma subsidiária, a intimação por meio de edital. Levou-se em conta, portanto, a legislação de regência:



    “Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:



    I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;



    II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1o do art. 370 deste Código.



    Parágrafo único.  Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.”



    (...)



    Art. 431.  Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420 deste Código.



    11. Confira-se ainda:



    “Art. 361.  Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.



    (...)



    Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”



    10. Nesse sentido também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, V, do Código de Processo Penal, logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ademais, as inúmeras tentativas frustradas na localização da recorrente condizem com seu desinteresse em acompanhar, pessoalmente, o processamento dos autos, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 27/09/2016, p. 13/10/2016; grifos nossos)



    11. Além disso, o pronunciamento do STJ mostrou-se acertado, uma vez não demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade, uma vez que o paciente estava devidamente representado pela Defensoria Pública durante o julgamento perante o Tribunal do Júri.



    12. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    13. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    14. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator